Tribunal: TJDFT
Processo: 0712839-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712839-44.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: DOMINGOS SAVIO LACERDA MARTINS AGRAVADO: ROSANE LUCHO DO VALLE - EPP, JOSE AFONSO JACOMO DO COUTO DESPACHO O agravante não efetua o preparo do recurso e pede a gratuidade de justiça. No entanto, examinado o processo originário, vê-se que o agravante está qualificado como empresário e, intimado pelo MM. Juiz a recolher as custas inicias dos embargos de terceiro, sob pena de cancelamento da distribuição, efetuou o pagamento, circunstâncias que são incompatíveis com a declaração de hipossuficiência econômica acostada a este agravo de instrumento. Assim, indefiro a gratuidade de justiça ao agravante neste recurso e intimo-o a recolher o preparo, em 5 dias, sob pena de não conhecimento. Intime-se. Brasília - DF, 12 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora